Tribunal: TJMT
Processo: 1013912-93.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013912-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), JAIR MARODIN - CPF: 570.039.801-00 (AGRAVANTE), SERGIO RAMOS - CPF: 731.623.969-72 (AGRAVADO), ELIZ REGINA DA COSTA RAMOS - CPF: 030.552.499-25 (AGRAVADO), LETICIA BORGES REIS - CPF: 012.361.141-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

D
IREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO.

PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora de 30% do subsidio da coexecutada no âmbito de execução de título extrajudicial

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é admissível a penhora de percentual de verba remuneratória, à luz da proteção legal à impenhorabilidade de verbas alimentares e do princípio do mínimo existencial.

III. Razões de decidir

A regra geral prevista no art. 833, IV e X, do CPC, estabelece a impenhorabilidade da verba de natureza alimentar.

O § 2º do referido artigo admite a mitigação da regra, desde que: (i) o percentual seja razoável (até 30%); e (ii) seja preservado o mínimo existencial. O STJ admite a penhora em caráter excepcional, com base na efetividade da execução e na dignidade do devedor. No caso concreto, os rendimentos líquidos da devedora comportam a penhora de 15%, sem prejuízo à sua dignidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É admissível a mitigação da impenhorabilidade de verbas alimentares para fins de penhora, desde que respeitado o limite de até 30% da remuneração líquida e preservado o mínimo existencial do devedor”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Jair Marodin
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da ação de execução de titulo extrajudicial,

que move em face de
Sérgio Ramos

e

Eliz Regina da Costa Ramos
,

a qual i
ndeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da executada,
sob o fundamento da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

Aduz, em síntese, que a pretensão executória origina-se da conversão de obrigação de entrega de coisa incerta em execução de quantia certa, frustradas as tentativas de localização e apreensão de bens penhoráveis em nome dos devedores.

Assevera que a executada está empregada na Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, auferindo rendimentos mensais líquidos na ordem de R$ 4.135,30, o que indicaria razoável capacidade de suportar penhora de até 30% de sua remuneração.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão
a quo
, para que seja deferida
a penhora de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração líquida da executada, com vistas à satisfação do crédito exequendo.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de ID n. 287746865. Contra o
decisum
o agravante manejou embargos de declaração que foram rejeitados por meio da decisão de ID n. 290326373.

As informações foram prestadas no ID n. 288305387, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Os agravados apresentaram contraminuta no ID n. 293732860, postulando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de execução de titulo extrajudicial,
na qual foi indeferido o pleito de penhora de percentual dos rendimentos salariais da executada -
Eliz Regina da Costa Ramos
, sob o fundamento de que tais verbas revestem-se de
impenhorabilidade
.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Colenda Terceira Câmara de Direito Privado, consiste em examinar a legalidade da decisão que no bojo de execução de título extrajudicial determinou o desbloqueio do valor de R$1.083,71 (um mil, oitenta e três reais e setenta e um centavos) da conta do executado - Sérgio Ramos, em observância à impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC, e indeferiu a penhora de 30% (trinta por cento) sobre subsidio percebido pela coexecutada – Eliz Regina.

É certo que, conforme regra geral estabelecida pelo artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os salários, vencimentos, subsídios, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios, montepios e quantias de natureza alimentar. Contudo, a própria norma processual, em seu §2º, admite relativização da impenhorabilidade “para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como nos casos em que se constatar que a constrição não compromete a subsistência digna do devedor”.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, interpretando o dispositivo em referência, firmou entendimento no sentido de que é possível a penhora de percentual sobre verbas remuneratórias, inclusive aquelas de caráter eminentemente alimentar, desde que,
cumpridos cumulativamente dois requisitos essenciais
: (i) que o percentual seja razoável, geralmente limitado a até 30% da remuneração líquida do devedor; e (ii) que reste preservado o denominado mínimo existencial, garantindo a subsistência do devedor e de sua família

Logo, o exame das circunstâncias do caso concreto é determinante para que se afirme a legalidade da medida excepcional.

No caso em pauta,
depreende-se dos autos que
a remuneração

líquida percebida pela executada gira em torno de R$ 4.135,30 (quatro mil cento e trinta e cinco reais e trinta centavos)

de
modo que,
a

fixação da penhora em 30% da remuneração líquida

resultaria na subtração de aproximadamente R$
1.240,00 (mil, duzentos e quarenta reais)
,

do valor líquido mensal,
deixando à executada o valor remanescente de
pouco menos de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais)

mensais,

o que, somado a outras deduções já existentes, comprometeria o sustento digno da executada.

Entretanto, ponderando-se o princípio da efetividade da execução, a obrigação legal do devedor de adimplir a dívida exequenda e a jurisprudência consolidada sobre a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade,
afigura-se proporcional e razoável a redução do percentual de penhora para 20% (vinte por cento)
da remuneração líquida
da agravante
, valor que representa montante de aproximadamente R$ 620,00 mensais — suficiente para permitir a amortização do débito, sem violar o patamar mínimo necessário à manutenção da dignidade do executado.

Nesse sentido, cito jurisprudência desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA – SALÁRIO E HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL LIBERAL (MÉDICO) – FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 833 DO CPC - POSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO À 30% – RISCO A SUBSISTÊNCIA – NÃO COMPROVADO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – RECURSO DESPROVIDO.

Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, inciso IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor depositada em conta bancária de sua titularidade, para a satisfação do crédito exequendo de natureza não alimentar.

Não comprovado risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família, deve se dar manutenção a penhora limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo executado
”.
( RAI n. 1006499-63.2024.8.11.0000,

5ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao de Arruda Almeida. J. 25.06.24 - negritei)

Lado outro,
não há como deferir o pedido de efeito suspensivo referente à manutenção da constrição sobre os valores pertencentes ao coexecutado Sérgio Ramos, por força da impenhorabilidade da quantia, nos moldes do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

No caso vertente, trata-se de bloqueio judicial incidente sobre valor inferior a R$ 1.100,00 (mil e cem reais), depositados em conta poupança, quantia manifestamente abaixo do limite legal de 40 salários mínimos.

Assim, não se evidencia, no presente caso, qualquer das hipóteses excepcionais que autorizariam a penhora de valores protegidos por cláusula legal de impenhorabilidade, tampouco houve demonstração de má-fé ou tentativa de fraude à execução por parte do coexecutado.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de Julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025